Tribunal: STF
Processo: HC 215758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Roberto Carlos Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 717.973/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 7 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP. 



    O Tribunal de origem conheceu parcialmente da apelação defensiva e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para afastar a reincidência, sem impacto na dosimetria, e para impor o regime aberto. De ofício, substituiu a pena reclusiva por restritiva de direitos. Os embargos de declaração defensivos foram rejeitados. 



    Neste habeas corpus, alega a impetrante que o Tribunal de origem negou eficácia translativa à apelação ao deixar de conhecer a tese relativa à bagatela, que não foi objeto das alegações defensivas perante o Juízo de primeiro grau. 



    Sustenta que o Tribunal de Justiça deveria haver reconhecido, de ofício, a configuração do furto privilegiado, que foi objeto dos embargos de declaração da defensoria. 



    Pede "o reconhecimento da ausência de violação da dialeticidade recursal e, por conseguinte, determinar que o TJSC analise a tese de aplicação do princípio da insignificância" e "o reconhecimento da violação do art. 619 do CPP e, por conseguinte, determinar a análise pelo Tribunal de Justiça da possibilidade de aplicação da privilegiadora furto" (fls. 14-15) (eDOC 3, p. 348)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu deles.



    Nesta Corte, a DPU requer a concessão da ordem “com o fim de: a) LIMINARMENTE, conceder a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, para que seja considerada atípica a conduta atribuída ao paciente, pela aplicação do princípio da insignificância, e subsidiariamente, reconhecida a figura do furto privilegiado; b) no mérito, se confirme o pedido liminar; c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda necessário; d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível porquanto a controvérsia não foi debatida pelo colegiado de Tribunal Superior, vez que o agravo regimental interposto não foi conhecido.



    Aliás, o presente habeas corpus parece impugnar decisão distinta daquela proferida nos autos do HC 717.973, porquanto nada fala a respeito do registro feito pelo Ministro Schietti, no sentido de que o pedido formulado não foi objeto da apelação, tampouco sobre o acerto do Tribunal de Justiça em não conhecer de controvérsia não debatida na sentença.



    De todo modo, tenho superado todos os óbices e analisado o mérito de habeas corpus inadmissível.



    Na espécie, o paciente “com a intenção de se apoderar do patrimônio alheio, dirigiu-se até uma residência em construção, situada na Rua Maria Clara Hack Machado, Bairro Restinga, em frente à residência de n. 306, neste Município de Mafra/SC, oportunidade na qual avistou um paiol, utilizado para guardar os materiais e ferramentas essenciais à construção da referida residência, e, mediante rompimento de obstáculo2 , efetivada com a quebra de tábuas de madeira da parede do paiol, adentrou no referido local e de lá subtraiu para si os seguintes objetos: 2 (duas) pás, avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais); 1 (um) carinho de mão, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais); 1 (uma) régua de alumínio de 2m aproximados, avaliados em R$ 57,00 (cinquenta e sete reais); 1 (uma) enxada, avaliada em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais); 1 (uma) mangueira de nível, avaliada em R$ 70,00 (setenta reais); 1 (um) cinto de couro (porta ferramentas), avaliado em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais); e 1 (um) alicate turquesa, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), totalizando, assim o montante de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), conforme auto de avaliação direta.”(eDOC 3, p. 150)



    Como se vê, mediante rompimento de obstáculo, o paciente furtou os objetos acima descritos.



    Não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado, que, inclusive, não é ínfimo.



    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante. 



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente